Tribunal: TJDFT
Processo: 0736497-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736497-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: GERALDO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Agibank S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0716470-38.2024.8.07.0007) deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 207396579). 2. A decisão suspendeu a exigibilidade da cobrança relativa ao empréstimo objeto da controvérsia, que teria sido objeto de fraude praticada por terceiro (Cédula de Crédito Bancário no 1514626020 no valor de R$ 4.117,12), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. 3. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual pede a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 4. Sustenta que a contratação do empréstimo bancário questionada pelo agravado na origem envolve terceiros e não contou com a sua participação. Logo, o ajuste deve ser preservado, pois decorre da manifestação espontânea de vontade do agravado, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a determinação que lhe foi imposta na decisão recorrida seja sobrestada e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 63525229 e no 63525230). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A eventual responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravado na origem, ao que parece, terceiro teria oferecido a portabilidade dos empréstimos bancários regularmente contratados, mediante desconto em sua aposentadoria (INSS), com a promessa de redução do valor mensal. 13. O agravado relata que passou os dados solicitados, assim como a documentação exigida, inclusive realizando o seu reconhecimento facial. Após alguns dias, afirma que contatou o agravante para confirmar a transação, quando soube que não havia pedido de portabilidade, mas sim a contratação de novo empréstimo, no valor total de R$ 4.117,12. 14. A discussão quanto à higidez do contrato celebrado, objeto da controvérsia, será analisada na origem, após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente. Todavia, até que seja possível essa análise, não é viável suspender a cobrança das parcelas decorrentes da cédula de crédito bancária emitida pelo agravado, pois a alegada fraude, diante do contexto apresentado até o momento, também teria vitimado o agravante. 15. A questão depende de instrução probatória para verificar se a instituição financeira observou as regulamentações do Banco Central sobre a matéria e adotou postura minimamente adequada para evitar que fraudes, como a narrada na petição inicial, sejam cometidas. 16. Por outro lado, também é preciso verificar até que ponto a postura do agravado contribuiu para o êxito da fraude, pois, atualmente, há diversas advertências e informações suficientes quanto aos mecanismos e o modus operandi usualmente utilizados por criminosos no cometimento de fraudes bancárias, por meio de aplicativos de celular, internet, dentre outros canais. 17. Diante da documentação que instruiu o processo principal e dos elementos probatórios já produzidos, os indícios de que a fraude teria sido cometida por terceiros alheios à relação processual conduzem à necessidade de suspensão da determinação imposta ao agravante na decisão recorrida. 18. Precedente da minha Relatoria: TJDFT Acórdão no 1705811, 07129797820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, após o trânsito em julgado, o agravado tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver os valores recebidos, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para o agravado. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Defiro a liminar para suspender integralmente os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito da controvérsia na origem (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO